Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-49.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Invasão de águas pluviais, oriundas da via pública em residência, por insuficiência do sistema de drenagem de águas pluviais na via pública – Loteamento fechado - Negligência do Poder Público e da Associação permissionária configuradas - Responsabilidade solidária pela obrigação de readequação do sistema de drenagem e reparação dos danos materiais e morais –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Invasão de águas pluviais, oriundas da via pública em residência, por insuficiência do sistema de drenagem de águas pluviais na via pública – Loteamento fechado - Negligência do Poder Público e da Associação permissionária configuradas - Responsabilidade solidária pela obrigação de readequação do sistema de drenagem e reparação dos danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência - Recurso da Municipalidade improvido e recurso da Autora provido.